Tribunal: TJDFT
Processo: 0714877-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECOLHIMENTO INCOMPLETO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, tendo a sentença julgado procedentes os pedidos iniciais para determinar que a parte ré restitua o valor de R$ 3.952,00 (três mil novecentos e cinquenta e dois reais), referente título executivo extrajudicial.
2. A parte ré interpôs recurso inominado, arguindo preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica e cerceamento de defesa. No mérito, alegou a existência de vício de consentimento, porque foi coagido a assinar documento de confissão de dívida. Alegou, ainda, que a parte autora é devedora do valor de R$ 3.000,00. Requereu a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.
3. A parte ré interpôs recurso inominado requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, tendo a parte autora impugnado tal pedido em contrarrazões. Nesse sentido, houve decisão para que a parte ré juntasse documentos que demonstrassem seu estado de hipossuficiência ou recolhesse o preparo, em sentido estrito. A parte ré ao invés de comprovar a sua hipossuficiência preferiu recolher ao preparo, contudo o fez de forma incompleta, pois recolheu apenas as custas no valor de R$ 137,61 (cento e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) (ID. Num. 34928479 - Pág. 1 ao Num. 34928478- Pág. 1).
4. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
5. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15". A parte ré efetuou o preparo de forma incompleta, tendo em vista ter recolhido apenas as custas, no valor de R$ 137,61 (cento e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), restando pendente o recolhimento do preparo.
6. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
7. Recurso da parte ré não conhecido.
8. Condenada a parte recorrente a pagar as custas (custas e preparo) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995